Tribunal: TJDFT
Processo: 0726502-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0726502-57.2023.8.07.0001 APELANTE: LDC LINHA DIRETA COMUNICACAO S/S APELADO: LUIS AUGUSTO GUIMARAES MENDONCA, SIMONE REYNTIENS COSTA DORIA, BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por LDC Linha Direta Comunicação S/S contra a r. sentença Id. 72512573, que rejeitou os embargos à monitória e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial que reconhece a obrigação de LDC Linha Direta Comunicação S/S, Luís Augusto Guimarães Mendonça e Simone Reyntiens Costa Doria pagarem, de forma solidária, o valor de R$ 411.463,31 (quatrocentos e onze mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) ao Banco do Brasil S.A. Todavia, antes do julgamento do recurso, as partes noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (Id. 73339078). A petição Id. 73339078 foi protocolada pelo patrono da parte autora e está também assinada pelo advogado do Apelante. Ambos detêm poderes para a prática do ato (Id. 72512460 e Id. 72512545, respectivamente). Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 67955735, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e dou por prejudicada a Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora